Tribunal: TJMT
Processo: 0003439-34.2015.8.11.0059
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003439-34.2015.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDETE APARECIDA VICENTE MARQUES DE SOUZA - CPF: 095.683.928-23 (APELANTE), TEOFILO AMORIM CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 922.579.171-20 (ADVOGADO), LUCIANO JOSE PEREIRA - CPF: 760.052.081-87 (ADVOGADO), SANDRO ANTONIO SCODRO - CPF: 002.790.468-71 (APELANTE), Pedro Peres de Sousa, vulgo "Pedro Moura ou Pedrao" (APELADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 251.511.341-91 (APELADO), ROGERIO CRISTINO CARLOTA DA SILVA - CPF: 006.244.731-98 (ADVOGADO), Antonio Garcia Pereira (APELADO), GUILHERME ANDRADE DA ROSA LOPES - CPF: 012.980.536-09 (ADVOGADO), Adilson Felix de Souza (APELADO), RENATO QUIRINO DE CASTRO - CPF: 888.554.656-00 (APELADO), Zesmar Ferreira de Souza (APELADO), RUBENS JOSE QUIRINO - CPF: 353.155.471-91 (APELADO), VALDETE APARECIDA VICENTE MARQUES DE SOUZA - CPF: 095.683.928-23 (APELADO), TEOFILO AMORIM CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 922.579.171-20 (ADVOGADO), LUCIANO JOSE PEREIRA - CPF: 760.052.081-87 (ADVOGADO), IGOR VELASCO DE SANT ANNA - CPF: 799.441.751-53 (ADVOGADO), SANDRO ANTONIO SCODRO - CPF: 002.790.468-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE COELHO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 992.197.001-15 (ADVOGADO), VINICIUS DE MELO RIBEIRO - CPF: 269.914.113-53 (ADVOGADO), CARLOS RENATO SOTO ARANTES - CPF: 004.978.491-94 (ADVOGADO), PEDRO PERES DE SOUSA (APELADO), ANTONIO GARCIA PEREIRA (APELADO), ADILSON FELIX DE SOUZA (APELADO), ADILSON FELIX DE SOUZA (APELADO), ZESMAR FERREIRA DE SOUZA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
ACORDO COM OS OCUPANTES APÓS A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA COM INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS PELA AUTORA – HOMOGAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM COM A EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO ADMITIDO NO POLO ATIVO NA FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – NEGÓCIO JURÍDICO EM DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA COM TRAMITAÇÃO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Ainda que deferido o ingresso do terceiro como assistente litisconsorcial, o acordo das partes no Cumprimento de Sentença com a extinção do litígio possessório, assim como a existência de demanda discutindo o negócio jurídico que amparou a intervenção do apelante, caracteriza a perda superveniente do seu interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de
decisum
que em Cumprimento de Sentença de Procedência de Ação de Reintegração de Posse proposta pela apelada Valdete Aparecida Vicente Marque de Souza, depois de integralmente desocupada a área, homologou o acordo entabulado com os então ocupantes e extinguiu o feito com julgamento de mérito (ID 151176016).

O Recurso foi interposto por terceiro que teria adquirido o domínio a área, sustentando em suas razões cerceamento de defesa e negativa de “
justa prestação jurisdicional
”.

Para tanto, alega que em 26-12-2012 firmou com a apelada Valdete e sua filha Contrato de Promessa de Compra e Venda unicamente do domínio da área litigiosa, razão pela qual foram inseridas “condições suspensivas” a serem cumpridas no prazo de 3 anos, que, se cumpridas culminaria na lavratura da Escritura definitiva e no pagamento do preço ajustado, sem qualquer acréscimo legal, pacto que também previu a irrevogabilidade e a irretratabilidade.

Nas
contrarrazões
, os apelados
Antônio Garcia Pereira e outros
arguem em preliminar a ilegitimidade recursal do apelante, por não ser parte no processo e ter sido admitido como terceiro interessado e/ou litisconsorte; que suas alegações se reportam à compra e venda da área, mas apenas em relação à propriedade, até porque a posse estava sendo exercida por eles (então ocupantes), de modo que a matéria que questiona deve ser discutida em ação própria a ser proposta diretamente à pessoa que lhe transmitiu o domínio.

Em relação ao mérito, afirmam que liberaram a área em novembro de 2020, foram devidamente indenizados pelas benfeitorias que realizaram no período em que a ocuparam, pondo fim à demanda possessória (ID 151176032).

Por sua vez, a apelada
Valdete Aparecida Vicente Marque de Souza
, depois de discorrer sobre a demanda possessória que propôs contra os ocupantes e o acordo firmado no Cumprimento de Sentença, afirma que as terras foram integralmente desocupadas e que indenizou as benfeitorias edificadas pelos ocupantes, ajuste devidamente homologado com a extinção do mencionado Cumprimento, com resolução de mérito.

Na sequência, suscita a
superveniente ilegitimidade recursal do apelante
. Para tanto, diz que o apelante ingressou nestes autos na condição de assistente simples, situação que não lhe autoriza contrariar o posicionamento do assistido. Não bastasse isso, o negócio jurídico que sustentava a sua pretensão não mais existe diante da resolução do contrato no juízo de Araçatuba/SP.

Acrescenta a isso o fato de que os requeridos da Ação principal e do Cumprimento de Sentença, cumpriram integralmente o mandado de imissão de posse e devolveram o imóvel à ora apelada, momento em que formalizaram o acordo homologado na origem, o que revela a também perda superveniente do objeto do Cumprimento de Sentença, incidindo na hipótese o contido no art. 493 do CPC.

Transcreve trecho da sentença prolatada por aquele juízo (2a Vara Cível de Araçatuba-SP – 1020981-39.2020.8.26.0032) e colaciona aresto desta Quarta Câmara e de minha relatoria, que decidiu em conformidade com a sua tese, em cujo feito o apelante discute a mesma matéria (ID 151176033).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE ATIVA/AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E/OU PERDA SUPERVENIENTE

A sentença recorrida foi prolatada em
Cumprimento de Sentença
e
homologou
o
acordo
firmado entre os litigantes, consistente na integral desocupação da área pelos apelados Antônio Geraldo de Oliveira e outros, objeto da Ação de Reintegração de Posse proposta pela apelada Valdete Aparecida Vicente Marques de Souza, que lhes indenizou as benfeitorias que ali edificaram, feito extinto com julgamento de mérito.

O apelante se insurge contra o
decisum
se dizendo terceiro prejudicado diante da aquisição do domínio da área, sob a justificativa de que teve cerceado o seu direito de defesa. Da mesma forma, foi-lhe negada a “
justa prestação jurisdicional
”.

Para tanto, alegou que em 26-12-2012 firmou com a apelada Valdete e sua filha, Contrato de Promessa de Compra e Venda unicamente do domínio da área litigiosa, no qual foram inseridas “
condições suspensivas
” a serem cumpridas no prazo de 3 anos, o que levaria à lavratura da Escritura definitiva e ao pagamento do preço ajustado, sem qualquer acréscimo legal, pacto que também previu a irrevogabilidade e a irretratabilidade.

O apelante foi admitido como assistente litisconsorcial no polo ativo do Cumprimento de Sentença por decisão proferida em 4-12-2019 (ID 151176013).

Na sequência a apelada Valdete Aparecida Vicente Marques de Souza juntou nos autos cópia de demanda que tramita na Comarca de Araçatuba/SP, na qual discute o negócio jurídico celebrado com o apelante.

Em 4-12-2021, sobreveio o acordo formalizado no Cumprimento da Sentença de procedência da Ação Possessória, de que tratam estes autos, onde os requeridos desocuparam integralmente a área, foram indenizados pela apelada Valdete pelas benfeitorias e o feito extinto com julgamento de mérito, pondo fim ao longo litígio possessório instaurado entre os demandantes, com efeitos, inclusive, nos Recursos que tramitavam no STJ.

Nas contrarrazões, a apelada Valdete noticiou o julgamento do litígio instaurado na Comarca de Araçatuba/SP, com a procedência da Reconvenção por ela (Valdete) proposta naquele juízo, cujo
decisum
rescindiu o negócio jurídico que amparou o ingresso do apelante no Cumprimento de Sentença da possessória naquele momento processual (4-12-2019).

Desse modo, ainda que deferido o acesso do apelante como assistente litisconsorcial no polo ativo de referido Cumprimento de Sentença, é evidente que o acordo entabulado entre a apelada Valdete (autora da Ação de Reintegração de Posse) e os aqui também apelados, Antônio Geraldo de Oliveira e outros (réus em respectiva demanda possessória), assim como a Ação proposta na Comarca de Araçatuba/SP, caracteriza a perda superveniente do interesse e legitimidade recursal do apelante.

Posto isso,
acolho a preliminar e não conheço do Recurso interposto pelo apelante Sandro Antônio Scodro
.

Fixo os Honorários advocatícios recursais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023